Tribunal: CARF
Processo: 10865.002220/2010-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ana Claudia Borges de Oliveira
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-30

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.002220/2010-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.617 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de março de 2021
Recorrente
LEONIDIO MESQUITA DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007, 2008
GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO DE BENS. PROPRIEDADE DO
IMÓVEL. PROVA NEGATIVA.
Está sujeita ao pagamento do imposto a pessoa física que auferir ganhos de
capital na alienação de bens de sua propriedade.
DESPESAS COM DEPENDENTE. COMPROVAÇÃO.
São dedutíveis do imposto de renda pessoa física os valores pagos a título de
pensão alimentícia para ex-cônjuge, com base nas normas de Direito de
Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de
alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura
pública.
PROVAS APRESENTADAS EM RECURSO VOLUNTÁRIO. PRINCÍPIO
DA VERDADE MATERIAL.
Como regra, a prova deve ser apresentada na impugnação; contudo, tendo o
contribuinte apresentado os documentos comprobatórios no voluntário,
razoável se admitir a juntada e a realização do seu exame em atenção ao
princípio da verdade material
ÔNUS DA PROVA. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. FURTO DE
DOCUMENTOS. BOLETIM DE OCORRÊNCIA.
Deflui da interpretação sistemática do disposto nos arts. 19, II, da CF e 405 do
CPC que os fatos consignados em documentos públicos carregam consigo a
presunção de veracidade, ostentando fé pública, a qual não pode ser recusada
pela Administração Pública, devendo ser admitidos como verdadeiros até que
se produza prova válida em contrário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário e, por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28
da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, dar-lhe provimento. Vencidos os
Conselheiros Luís Henrique Dias Lima, Francisco Ibiapino Luz, Márcio Augusto Sekeff Sallem
e Denny Medeiros da Silveira, que negaram provimento ao recurso.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.002220/2010-31
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.617 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.002220/2010-31

(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto da decisão (fls. 108 a 116) que julgou
improcedente a impugnação apresentada contra o Auto de Infração (fls. 3 a 16) de IRPF dos
anos-calendário 2005, 2006, 2007 e 2008, que apurou omissão de ganhos de capital na alienação
de bens e direitos; dedução indevida de dependente na declaração de ajuste anual; dedução
indevida de despesas de livro caixa e; omissão de rendimentos.
O valor original do crédito tributário lançado (imposto, juros e multa no
percentual de 75%) é de R$ 537.354,27.
A DRJ julgou a impugnação improcedente nos termos da ementa abaixo.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Exercício: 2006, 2007, 2008, 2009
GANHO DE CAPITAL.
Está sujeita ao pagamento do imposto a pessoa física que auferir ganhos de capital na
alienação de bens.
DEPENDENTES. DOCUMENTO HÁBIL PARA COMPROVAR A RELAÇÃO
DE DEPENDÊNCIA.
Pode ser deduzido como dependente a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até 21 anos,
ou de qualquer idade quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho,
mediante a comprovação por documentos hábeis e idôneos.
DESPESAS DE LIVRO CAIXA.
Para dedução de Livro Caixa, o interessado deve comprovar a veracidade das receitas e
das despesas nele escrituradas, mediante documentação hábil e idônea.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
O lançamento deve ser mantido quando não restar comprovado que o contribuinte
declarou devidamente os rendimentos tributáveis considerados omitidos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte foi cientificado da decisão em 08/07/2014 (fl. 121) e apresentou
recurso voluntário em 05/08/2014 (fls. 123 a 126) sustentando que: a) o ganho de capital foi
apurado em razão da alienação de imóvel que nunca foi seu; b) comprovação da relação de
dependência de sua filha e; c) a comprovação das despesas de livro caixa foram prejudicadas por
motivo de força maior.
Sem contrarrazões.
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.617 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.002220/2010-31

Voto
Conselheiro Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. Ganho de capital
Conforme Termo de Verificação Fiscal no 0303/2010 (fls. 17 a 20), foi apurado
ganho de capital relativo à alienação, em 09/11/2007, de imóvel residencial situado na Rua
Heitor dos Prazeres, no 309, no Bairro Jardim Brasilina - CEP 05522000, São Paulo/SP.
O recorrente alega que nunca teve a propriedade do imóvel citado.
Como regra, tanto no processo administrativo fiscal, quanto no processo civil, o
ônus de provar a veracidade do que afirma é do interessado, in casu, do recorrente.
Em virtude do atributo da presunção de veracidade que caracteriza os atos
administrativos, dentre eles o lançamento tributário, há a inversão do ônus da prova, de modo
que o autuado deve buscar desconstituir o lançamento consumado através da apresentação de
provas que possam afastar a fidedignidade da peça produzida pela administração pública.
Nesses termos é a dicção dos arts. 36 da Lei n° 9.784/99 e 373 do CPC:
Lei no 9.784/99
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.
CPC
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à
impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou
à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus
da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que
deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.
§ 2o A decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a
desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.
§ 3o A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das
partes, salvo quando:
I - recair sobre direito indisponível da parte;
II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.
§ 4o A convenção de que trata o § 3o pode ser celebrada antes ou durante o processo.
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.617 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.002220/2010-31

In casu, a exigência equivaleria à produção de prova negativa, denominada pela
doutrina como diabólica e vedada pelo CPC nos termos do inciso II do § 3o do art. 373.
Não há nos autos qualquer lastro ou indício probatório que sugira que o imóvel
era de propriedade do recorrente ou que ele participou da alienação do imóvel de qualquer
forma.
Falta ao ato administrativo motivação apta a afastar a alegação do recorrido de
que nunca teve a propriedade do imóvel.
Nesse sentido é a dicção do art. 50 da Lei no 9.784/99:
Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos
fundamentos jurídicos, quando:
I - neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses;
II - imponham ou agravem deveres, encargos ou sanções;
III - decidam processos administrativos de concurso ou seleção pública;
IV - dispensem ou declarem a inexigibilidade de processo licitatório;
V - decidam recursos administrativos;
VI - decorram de reexame de ofício;
VII - deixem de aplicar jurisprudência firmada sobre a questão ou discrepem de
pareceres, laudos, propostas e relatórios oficiais;
VIII - importem anulação, revogação, suspensão ou convalidação de ato administrativo.
§ 1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em
declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações,
decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do ato.
§ 2o Na solução de vários assuntos da mesma natureza, pode ser utilizado meio
mecânico que reproduza os fundamentos das decisões, desde que não prejudique direito
ou garantia dos interessados.
§ 3o A motivação das decisões de órgãos colegiados e comissões ou de decisões orais
constará da respectiva ata ou de termo escrito.
Nesse ponto, assiste razão ao recorrente e o recurso merece ser provido para
cancelar o lançamento quanto a omissão de ganho de capital na alienação do imóvel.
2. Dedução de despesas com dependente
Alega o recorrente que fez a devida prova da relação de dependência de sua filha.
O acórdão impugnado manteve a glosa das deduções de despesas com a
dependente Rebeca Costa Gaspar de Mesquita Silva declaradas pelo recorrente nas Declarações
de Ajustes Anual 2006 a 2009 por entender ausente a certidão de nascimento da dependente ou
“ou documento de efeito equivalente, a fim de comprovar a relação de parentesco alegada,
motivo pelo qual deverá ser mantido o lançamento no tocante a essa matéria” (f 113)
Nos termos do art. 8o, II, alínea f, da Lei no 9.250/95 e do caput art. 78 do Decreto
no 3.000/99, são dedutíveis do imposto de renda pessoa física os valores pagos a título de pensão
alimentícia, com base nas normas de Direito de Família, quando em cumprimento de decisão
judicial, inclusive a prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente,
ou de escritura pública.
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.617 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.002220/2010-31

Incluem-se na regra veiculada pelos artigos acima citados, os valores pagos a
título de pensão alimentícia para ex-cônjuge, para ex-companheiro e para filhos, ressaltando-se
que devem ser devidamente comprovadas nos termos do art. 73 do Decreto no 3.000/99:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
Em sede de voluntário, o recorrente anexou a Certidão de Inscrição e
Interdição (fl. 127) e a Certidão de Nascimento (fl. 128) da sua filha, Rebeca Costa Gaspar
de Mesquita Silva, restando comprovada a relação de dependência de sua filha.
Como regra, a prova deve ser apresentada na impugnação; contudo, tendo o
contribuinte apresentado os documentos comprobatórios no voluntário, razoável se admitir a
juntada e a realização do seu exame em atenção ao princípio da verdade material.
Nesse ponto, voto pelo provimento do recurso voluntário para que sejam
excluídas as glosas das deduções com a dependente Rebeca Costa Gaspar de Mesquita Silva.
3. Despesas de livro caixa e omissões de rendimentos
No tocante à constatação de dedução indevida de despesas de livro caixa e de
omissão de rendimentos, o recorrente aduz a impossibilidade de apresentação do Livro Caixa no
período de 2005 a 2008, dos documentos dos registros nele efetuados e demais documentos aptos
a comprovar os valores declarados na DAA, uma vez que foram furtados conforme Boletim de
Ocorrência n° 277/2009, de 14/04/2009.
A DRJ não acolheu o argumento sob o fundamento de que, em que pese o extravio
de documentos em decorrência dos eventos relatados, a lei exige que as despesas sejam
devidamente comprovadas para que possam ser deduzidas na Declaração de Ajuste Anual, nos
termos do já citado art. 73 do RIR/99, que estabeleceu expressamente que o contribuinte pode
ser instado a comprová-las ou justificá-las, deslocando para ele o ônus probatório (fl. 115).
O processo administrativo fiscal é regido por diversos princípios, dentre eles o da
verdade material, que impõe a perseguição pela realidade dos fatos (prática do fato gerador)
praticados pelo contribuinte.
Ao julgador administrativo, com fulcro no art. 29 do Decreto no 70.235/721, é
permitido formar livre convicção quando da apreciação das provas trazidas aos autos - seja pela
fiscalização, de um lado, seja pelo contribuinte, de outro -, com o intuito de se chegar a um juízo
quanto às matérias sobre as quais versa a lide, isto porque o princípio da livre convicção, aliado
ao princípio da persuasão racional, impõe, ao menos no âmbito do julgamento, que haja a
consideração de um todo, formando-se a convicção com base nos elementos constantes dos
autos, em um todo harmônico.
Consta no Termo de Verificação Fiscal no 0303/2010 (fls. 17 a 20) que por falta
de documentos comprobatórios foram glosadas as despesas deduzidas a título de livro caixa nos
anos-calendários 2005 a 2009.
No Boletim de Ocorrência no 277/2009 (fl. 26), de 14/04/2009, consta que o
recorrente noticiou o furto ocorrido em 13/04/2009 dos documentos e livros de contabilidade que
s v m m s u c nsu d n á , n s nc uíd “uma caixa contendo documentos de

1 Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção, podendo determinar as
diligências que entender necessárias.
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.617 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.002220/2010-31

contabilidade,, dois livros caixa, sendo um do Sr. Leonídio e outro de sua esposa Sônia, recibo
iver , notas fiscais, fichas clínicas e radiografias”
O Boletim de Ocorrência foi registrado antes do início da ação fiscal e como
documento público possui fé pública e goza da presunção de veracidade e legalidade inerente aos
atos administrativos, até prova em contrário.
Nos termos do art. 405 do Código de Processo Civil – CPC, o documento público
faz prova não só da sua formação, mas também dos fatos que o escrivão, o chefe de secretaria, o
tabelião ou o servidor declarar que ocorreram em sua presença.
Daniel Amorim Assumpção Neves ensina que, “em razão da fé pública que
reveste atos estatais, sempre que o documento for produzido por funcionário público lato sensu,
haverá uma presunção de veracidade quanto à sua formação e quanto aos fatos que tenham
ocorrido na presença do oficial público. Essa presunção é relativa, podendo ser afastada por
meio de outras provas produzidas no processo” 2.
Ademais, o art. 19, II, da Carta da República3 determina que se resguarde a boa-
fé das informações constantes de documentos oficiais e daqueles que as recebem e delas se
utilizam nas relações jurídicas. Havendo quebra do binômio lealdade/confiança na prestação do
serviço estatal, o princípio da boa-fé há de incidir a fim de que, no exercício hermenêutico da
relação a envolver o Direito e os fatos, as consequências jurídicas reconhecidas sejam
efetivamente justas. (RE 964.139 ED-AgR, Relator p/ o Acórdão Ministro Dias Toffoli, DJe
23/03/2018).
Deflui da interpretação sistemática do disposto nos arts. 19, II, da CF e 405 do
CPC que os fatos consignados em documentos públicos carregam consigo a presunção de
veracidade, ostentando fé pública, a qual não pode ser recusada pela Administração Pública,
devendo ser admitidos como verdadeiros até que se produza prova válida em contrário.
Na lição de Maria Sylvia Zanella Di Pietro, a presunção de veracidade e
legitimidade consiste na "conformidade do ato à lei. Em decorrência desse atributo, presumem-
se, até prova em contrário, que os atos administrativos foram emitidos com observância da lei"
(Direito Administrativo, 18a Ed. São Paulo: Atlas, 2005).
Dessarte, a aplicação da presunção de veracidade tem o condão de inverter o ônus
da prova, cabendo à fiscalização tributária comprovar a inocorrência dos fatos descritos pelo
agente público, ou circunstância que exima sua responsabilidade administrativa, nos termos dos
arts. 373 e 3744.

2 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil, volume único. 11. ed. Salvador:
Juspodvm, 2019, p. 764).
3 Art. 19. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
(...)
II - recusar fé aos documentos públicos;
4 Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva
dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário,
poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que
deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.
§ 2o A decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte
seja impossível ou excessivamente difícil.
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.617 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.002220/2010-31

Assim, havendo um documento público devidamente fundamentado e com
presunção de veracidade não impugnado eficazmente pela parte contrária, o desfecho há de ser
em favor dessa presunção. Ostentando, todavia, tal presunção eficácia relativa, esta admite prova
em sentido contrário a ônus da parte interessada, encargo este não adimplido pelo Fiscal
Autuante.
Veja-se, nesse sentido, o entendimento esposado pelo Superior Tribunal de
Justiça:
PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA POR
INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA: ART. 136 DO CTN.
1. É dever do contribuinte ou responsável portar a documentação da mercadoria que
transporta.
2. Justificada, no processo administrativo, a ausência dos documentos, por razão
relevante, não houve oportunidade de o contribuinte provar a alegação.
3. Cerceamento de defesa que afasta a responsabilidade objetiva do art. 136 do CTN.
4. Recurso especial não conhecido. (REsp 117.301/RS, Rel. Ministra ELIANA
CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/11/2000, DJ 04/12/2000, p. 57)
Diante dos fatos narrados pelo recorrente, é justificável que ele não apresente os
documentos à fiscalização, haja vista que se dá por força maior, em razão do furto dos mesmos,
conforme devidamente comprovado nestes autos.
Por fim, no tocante ao preceito normativo estabelecido pelo art. 10 Decreto-lei no
486, de 3 de março de 19695, quanto à necessidade de publicação em jornal de grande circulação
informando a destruição dos documentos fiscais e comunicação ao órgão competente do registro
do comércio, forçosa é a conclusão de que o recorrente agiu de boa-fé nos presentes autos, e o
procedimento adotado permite apurar a veracidade de todas as informações prestadas quanto à
ocorrência do caso fortuito ou de força maior e a destruição dos seus documentos fiscais, não
podendo ser afastado apenas em razão do formalismo exacerbado.
Não se pode primar pelo formalismo em detrimento da apuração dos fatos reais
quando o contribuinte logrou êxito em demonstrar os fatos alegados como excludente da
responsabilidade objetiva.
O furto dos livros e documentos fiscais, devidamente comprovada, tem a
característica de caso fortuito ou força maior, sendo suficiente para cancelar o crédito exigido
por meio de Auto de Infração.

§ 3o A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das partes, salvo quando:
I - recair sobre direito indisponível da parte;
II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.
§ 4o A convenção de que trata o § 3o pode ser celebrada antes ou durante o processo.
Art. 374. Não dependem de prova os fatos:
I - notórios;
II - afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária;
III - admitidos no processo como incontroversos;
IV - em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade.
5 Art 10. Ocorrendo extravio, deterioração ou destruição de livros fichas documentos ou papéis de interêsse da
escrituração o comerciante fará publicar em jornal de grande circulação do local de seu estabelecimento aviso
concernente ao fato e dêste dará minuciosa informação, dentro de quarenta e oito horas ao órgão competente do
Registro do Comércio.
Parágrafo único. A legalização de novos livros ou fichas só será providenciada depois de observado o disposto neste
artigo.
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-009.617 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.002220/2010-31

Por todo o exposto, voto pelo provimento do recurso voluntário para que seja
cancelado o lançamento realizado por meio do Auto de Infração (fls. 3 a 16) de IRPF dos anos-
calendário 2005, 2006, 2007 e 2008.
4. Conclusão
Diante do exposto, voto pelo provimento do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital